Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-71.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011795-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), INDUSTRIA DE CALCARIO MENDES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.425.387/0001-53 (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (PROCURADOR), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO - APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
contra decisão interlocutória de mérito, que julgou deserto o recurso e, em consequência, não o conheceu.

Explica a agravante que diferentemente do que constou na decisão agravada, efetuou o pagamento do preparo dentro do prazo, inclusive antes do despacho de id. 93266993; que o Sistema de Arrecadação do TJ/MT só permite a emissão de guia de custas e preparos, após a distribuição da respectiva ação ou recurso, nos termos da Portaria n. 844/2018 – PRES.

Aponta que o agravo de instrumento foi interposto em 02/07/2021, às 21h10m, após o funcionamento do expediente, bem como após os honorários de funcionamento bancário, procedendo à imediata emissão da guia de preparo; entretanto, por falhas do sistema, a guia foi emitida com vencimento para o dia 04 de julho de 2021, caindo no domingo.

Tendo em vista não se tratar de dia útil, emitiu nova guia de preparo recursal e pagou, no primeiro dia útil posterior à interposição do recurso, antes do despacho.

Defende que: “Assinale-se, por oportuno, que o art. 1.007, § 4º, do CPC, no âmbito do TJMT, deve ser interpretado com equidade e com as devidas adequadas, tendo em vista que em virtude das peculiaridades do próprio sistema, a guia de preparo de Agravo de Instrumento somente pode ser emitida após a sua interposição. Logo, não há possibilidade de o agravante comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso. E, repita-se, considerando que o Agravo de Instrumento em questão fora interposto numa sexta-feira, após o encerramento do expediente bancário e do expediente forense, a agravante realizou o pagamento do prazo recursal dentro do prazo legal estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.º 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela RESOLUÇÃO n.º 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021.”.

Nestes termos, alega justo impedimento, de que trata o artigo 1.007, §6º., do CPC, que permite que se releve a pena de deserção.

Ao final, almeja a reforma da decisão, com o recebimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa de 5% por cento do valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 1.021, §4º., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão interlocutório de mérito julgou deserto o recurso e, em consequência, não o conheceu.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“
No despacho de id. 93266993, determinei a intimação da parte agravante para comprovar o pagamento do preparo e, em caso de não pagamento, ficava intimada para pagamento em dobro, comprovando nos autos.

Apesar disso, em total desatendimento ao despacho a parte emitiu nova guia de pagamento, fora do prazo e sem o pagamento em dobro.

Não é cabível nova oportunização para pagamento, eis que o despacho deixa claro quanto a necessidade de pagamento em dobro, em caso de não pagamento do preparo no prazo legal.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.007 DO CPC/2015. IRREGULARIDADE DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL. NOVA OPORTUNIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, não é cabível nova intimação para regularização do preparo, se desatendida a anterior determinação realizada com base no art. 1.007 do CPC/2015.

3. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, de modo que este deve ser integralmente mantido com seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1430026/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 04/09/2019) - com grifos

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO (ARTIGO 1.007, § 4º, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.

1. Na origem, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução, nos autos da ação ordinária de revisão de beneficio previdenciário, com base nos artigos 794, I, e 795 do CPC/73, em face da satisfação da obrigação. No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a sentença foi mantida.

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. In casu, mesmo intimado para que comprovasse a regularidade no recolhimento do preparo ou o deferimento da Gratuidade da Justiça pela Corte de origem, não o fez, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ.

3. A mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição . Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. Incidência na hipótese o disposto na Súmula n. 187 do STJ.4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1747380/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES , DJe 30/08/2019)

Destarte, julgo deserto e recurso, razão pela qual não o conheço.

Intimem-se.

Às providências de praxe.”.

Sem razão a agravante.

Isso porque segundo a Resolução TJ-MT/OE nº 2 de 11 de março 2021, que alterou o artigo 46, § único da Resolução 03/2018, “
o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo e 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição do processo ou recurso”.

Também a Lei 11.077, de 10 de janeiro de 2020 que, em seu artigo 5º. Alterou o artigo 4º. da Lei 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que passou a viger com a seguinte redação: “
O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente
”.

Como se vê, trata-se de prazo contados em horas, e, nos termos do disposto no art. 132, § 4º do Código Civil, a contagem do prazo em horas é realizada de minuto a minuto. Não realizado o preparo no prazo concedido de 48 (quarenta e oito) horas, a deserção do recurso é medida que se impõe.

O recurso foi protocolizado às 21h10min, do dia 02 de julho de 2.021 (sexta-feira), e, tendo o prazo se escoado no domingo, prorroga-se em função disto para o primeiro horário do dia 05 de julho de 2.021 (segunda-feira); entretanto, o recurso só foi pago no dia 07 (quarta-feira).

Irrelevante a questão invocada de que, aos finais de semana, não há expediente bancário; primeiro porque o pagamento pode ser realizado por meio eletrônico (como inclusive foi realizado, via sispag) ou até caixa eletrônico e o pje funciona 24 horas; segundo que, conforme dito, o prazo se prorroga para o primeiro honorário do primeiro dia útil seguinte; terceiro que foi opção do agravante distribuir agravo de instrumento, sem que fosse plantão, na sexta-feira às 21 horas.

Para ilustrar (mutatis mutandis):

“CORREIÇÃO PARCIAL – INTEMPESTIVIDADE PARCIAL – TURMA RECURSAL – JUIZADO ESPECIAL – PREPARO RECURSO INOMINADO – PRAZO – DIAS CORRIDOS – CONTAGEM EM HORAS.

1. Nos termos do artigo 290, do RITJMG, aplica-se à Correição Parcial o procedimento afeto ao agravo de instrumento cível. O prazo de quinze dias para o manejo da Correição inicia-se da intimação da decisão que realmente se deseja impugnar.

2. Nos termos do disposto no art. 132, § 4º do Código Civil, a contagem do prazo em horas é realizada de minuto a minuto. Não realizado o preparo no prazo concedido de 48 (quarenta e oito) horas, a deserção do recurso é medida que se impõe.” (TJMG, Correição Parcial (Adm) Nº 1.0000.18.092914-3/000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, D. J. 12/11/2018)

Por fim, havendo julgamento unânime pelo improvimento, deve ser imposta a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

Registro que a medida visa evitar o abuso no ingresso do agravo interno, assim, o legislador criou uma espécie de sanção à parte que abusa do seu direito de recorrer, ou seja, a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Desta forma, deve a parte agravante ser condenada a pagar à parte agravada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. Por fim, fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (art. 1.021, § 5º, do CPC/15).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Caso haja decisão unânime, condeno a parte agravante à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do§ 4ºº do art. 1021 do CPC/15, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (art. 1.021, § 5º, do CPC/15).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021